Tribunal: TJDFT
Processo: 0716893-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716893-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANE ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MIRIAN SANTOS D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre a preliminar suscitada pela agravada. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 16 de julho de 2020 13:24:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator